Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-91.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001551-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUAN DMITRE BORGES ROCHA DOS SANTOS - CPF: 035.679.171-88 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C READEQUAÇÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

I - o dano moral está consubstanciado na própria suspensão ilegal de serviço de natureza essencial (fornecimento de água) e no desperdício de tempo dispensado pela consumidora para a solução de problemas gerados pela má prestação de serviço, tratando-se de dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

II - O quantum indenizatório do dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

III - Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001551-91.2020.8.11.0041 interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. em face de RUAN DMITRE BORGES ROCHA DOS SANTOS após prolação de sentença nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c readequação de faturas c/c danos morais e materiais”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 196106192 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RUAN DMITRE BORGES ROCHA DOS SANTOS na inicial para (i) determinar que a ÁGUAS CUIABÁ S.A. promova a revisão/readequação das faturas do hidrômetro de matrícula 403805-3, de forma que toda fatura emitida a partir de 10/2017, com base no sistema de economias, ou seja, com cobrança de valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo ou de leitura do medidor pelo número de economias, seja readequada para o consumo real efetivamente aferido; (ii) registrando que a tarifa de economia comercial sobre as faturas do hidrômetro de matrícula 403805-3 deverá incidir somente até a instalação do hidrômetro nº 525551-1, sendo que a partir da instalação as faturas deverão ser reajustadas como tarifa residencial; (iii) já as faturas do hidrômetro nº 525551-1, calculadas em tarifa residencial deverão igualmente ser revisadas e reajustadas para tarifa comercial; (iv) condenou a parte requerida a restituir de forma simples todos os valores pagos a maior nas faturas que serão revisadas/reajustadas na forma acima delineada. Sobre as quantias incidirá correção monetária (INPC-IBGE) desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença; (v) condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; (vi) condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, alega a recorrente ÁGUAS CUIABÁ S.A. sob ID. 196106195 que (i) não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido; (ii) ainda aduz que o pagamento de indenização no importe de R$ 8.000,00 não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, configurando-se locupletamento ilícito; (iii) requer pré-questionamento do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Contrarrazões ID. 196106200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação declaratória de inexistência de débito c/c readequação de faturas c/c danos morais e materiais” proposta por RUAN DMITRE BORGES ROCHA DOS SANTOS (autor/apelado) em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. (ré/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RUAN DMITRE BORGES ROCHA DOS SANTOS na inicial para (i) determinar que a ÁGUAS CUIABÁ S.A. promova a revisão/readequação das faturas do hidrômetro de matrícula 403805-3, de forma que toda fatura emitida a partir de 10/2017, com base no sistema de economias, ou seja, com cobrança de valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo ou de leitura do medidor pelo número de economias, seja readequada para o consumo real efetivamente aferido; (ii) registrando que a tarifa de economia comercial sobre as faturas do hidrômetro de matrícula 403805-3 deverá incidir somente até a instalação do hidrômetro nº 525551-1, sendo que a partir da instalação as faturas deverão ser reajustadas como tarifa residencial; (iii) já as faturas do hidrômetro nº 525551-1, calculadas em tarifa residencial deverão igualmente ser revisadas e reajustadas para tarifa comercial; (iv) condenou a parte requerida a restituir de forma simples todos os valores pagos a maior nas faturas que serão revisadas/reajustadas na forma acima delineada. Sobre as quantias incidirá correção monetária (INPC-IBGE) desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença; (v) condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; (vi) condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente há que se deixar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, o fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Quanto ao dano moral, esclareço que a empresa apelante falhou na prestação dos seus serviços, decorrentes da indevida suspensão do fornecimento de água na residência do autor/apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, não havendo como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Dessa forma, o dano moral está consubstanciado na própria suspensão ilegal de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pela consumidora para a solução de problemas gerados pela má prestação de serviço, tratando-se de dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

Portanto, a concessionária deve responder pelo dano moral que causou dor, sofrimento e vexame à consumidora, que teve interrompido o seu fornecimento de água.

Nesse sentido o STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ, AgRg no Ag 1365711/RS).

Quanto ao pedido para redução do quantum indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não deve ser sofrer minoração, destacando-se que existe jurisprudência deste tribunal considerando razoável a fixação do referido valor.

Nesse contexto, a Quarta Câmara de Direito Privado deste tribunal reconheceu como razoável e proporcional o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso específico de suspensão do fornecimento de água por se tratar de serviço essencial.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora.

A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1010859-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

No mesmo sentido, considerando razoável o valor de R$ 10.000,00, acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO DO PERÍODO DE 10/2017 A 05/2018 – PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO DIVERGENTE DO HIDRÔMETRO DO PERÍODO RECLAMADO – HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO - PERÍCIA INÓCUA - VAZAMENTOS INTERNOS NÃO COMPROVADOS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo, tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que, no caso, a perícia realizada foi considerada inócua, uma vez que a vistoria foi realizada em um hidrômetro divergente do hidrômetro presente à época das faturas exorbitantes, ora questionadas (10/2017 a 05/2018).

Contudo, a prestadora de serviço de água não demonstra que houve o aumento expressivo do consumo da parte autora, o que prova a falha na prestação dos serviços, sendo que as faturas impugnadas devem ser readequadas à média de consumo dos meses anteriores ao período discutido.

Comprovada a cobrança e a interrupção do fornecimento de água indevidas, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa, sendo que o valor do quantum indenizatório deve atender o princípio da razoabilidade e os precedentes desta Câmara.

Não é cabível a repetição do indébito, vez que a parte autora não comprovou o pagamento das faturas questionadas.

(N.U 1019924-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Assim, existindo precedente neste tribunal considerando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como proporcional e razoável, entendo que a sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantido o valor fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, nos termos da fundamentação acima.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024